Tribunal: TJSP
Processo: 1001992-27.2017.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. Alegação de que o acidente foi causado pela existência de irregularidades na pista, na qual estavam sendo realizadas obras, sem devida sinalização. Comprovação suficiente nos autos, tanto do nexo causal quanto da culpa administrativa. Presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil dos réus-apelantes.

Ementa:
APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. Alegação de que o acidente foi causado pela existência de irregularidades na pista, na qual estavam sendo realizadas obras, sem devida sinalização. Comprovação suficiente nos autos, tanto do nexo causal quanto da culpa administrativa. Presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil dos réus-apelantes. Sentença mantida, nesse ponto.
DANOS MORAIS. Configuração. Lesões corporais. Dano moral in re ipsa. Valor da indenização bem fixado na sentença, cujos respectivos consectários legais, todavia, comportam alteração. Inteligência da Súmula 54 do E. STJ e necessidade de observância das decisões proferidas pelas Cortes Superiores sobre o tema (Tema 810 – STF e Tema 905 – STJ).
DANOS MATERIAIS. Autora que não fez prova de propriedade do veículo. Todavia, na qualidade de condutora (ainda que não proprietária), tem legitimidade ativa em relação aos danos materiais que comprovadamente suportou. Precedentes do STJ e TJSP. Procedência parcial do pedido. Sentença alterada, nesse ponto.
Recurso da autora parcialmente provido e recursos dos réus desprovidos; com determinação sobre os consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001992-27.2017.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que são
apelantes/apelados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER e TCL -
TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é apelada/apelante TAYANE
PEREIRA DA SILVA CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento aos recursos
dos réus, com determinação sobre os consectários legais. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
2
Voto no 13.915
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246
Apelantes e reciprocamente apelados: Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo (DER), TCL Tecnologia e Construções Ltda, Tayane Pereira da
Silva Chagas
Origem: 1a Vara Judicial de Ilha Solteira
MM.(a) Juiz(a): RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA
APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS
E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE MOTOCICLETA.
Alegação de que o acidente foi causado pela existência de
irregularidades na pista, na qual estavam sendo
realizadas obras, sem devida sinalização. Comprovação
suficiente nos autos, tanto do nexo causal quanto da
culpa administrativa. Presença dos requisitos que
ensejam a responsabilidade civil dos réus-apelantes.
Sentença mantida, nesse ponto.
DANOS MORAIS. Configuração. Lesões corporais.
Dano moral in re ipsa. Valor da indenização bem fixado
na sentença, cujos respectivos consectários legais,
todavia, comportam alteração. Inteligência da Súmula
54 do E. STJ e necessidade de observância das decisões
proferidas pelas Cortes Superiores sobre o tema (Tema
810 STF e Tema 905 STJ).
DANOS MATERIAIS. Autora que não fez prova de
propriedade do veículo. Todavia, na qualidade de
condutora
(ainda
que
não
proprietária),
tem
legitimidade ativa em relação aos danos materiais que
comprovadamente suportou. Precedentes do STJ e
TJSP. Procedência parcial do pedido. Sentença alterada,
nesse ponto.
Recurso da autora parcialmente provido e recursos dos
réus
desprovidos;
com
determinação
sobre
os
consectários legais.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória movida
por Tayane Pereira da Silva Chagas em face de TCL Tecnologia e
Construções, do Departamento de Estradas de Rodagem DER e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
3
Estado de São Paulo em razão de danos materiais e morais
alegadamente suportados em acidente automobilístico que sofreu devido
a falhas na pista.
A r. sentença de fls. 293/297 julgou a demanda
parcialmente procedente “para condenar solidariamente os réus TCL
TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA e DER a pagar à autora
TAYANE PEREIRA DA SILVA CHAGAS, a título de indenização por
danos morais, a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), valor que
deverá ser atualizado monetariamente a partir desta data e acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Com
isso, fica extinto o feito com base no art. 487, I, do Código de Processo
Civil.”. Em relação ao Estado de São Paulo, reconheceu a ilegitimidade
passiva e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.
Acerca dos ônus de sucumbência, deliberou que
“Sucumbente em maior parte, arcarão as rés com o pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios que, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo no equivalente
a 10% (dez por cento) do valor da condenação devidamente atualizado
até o efetivo pagamento”.
Apelação do DER a fls. 303/320. Requer a
improcedência da demanda. Argumenta, em primeiro lugar, pela
inexistência de nexo causal e culpa que imputem a responsabilidade a si,
havendo, em verdade, culpa exclusiva da própria autora. Nesse sentido,
afirma que a pretensão da autora se baseia em omissão do DER pela não
conservação da pista, o que remete a responsabilidade subjetiva, a
resultar em improcedência do pedido, já que não houve qualquer prova
de culpa do ente estatal, desatendendo ao art. 373, I, do CPC. Quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
4
culpa da própria vítima, alude ao art. 28 do CTB, segundo o qual “é
necessário que o condutor de veículo automotor esteja assiduamente
atento à via, de modo que possa prever qualquer obstáculo que
abruptamente apareça à sua frente”. Sustenta, portanto, falta de
diligência da própria autora. Em segundo lugar, afirma inexistir dano
moral na hipótese, sob pena de desvirtuamento do instituto e de
enriquecimento de causa, à ausência de demonstração de qualquer grave
abalo suportado no ocorrido. Subsidiariamente, requer a redução do
valor fixado a esse título, à vista dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade e para evitar enriquecimento ilícito da autora,
principalmente considerando suas condições pessoais, denotadas pelo
próprio benefício da justiça gratuita.
Apelação de TCL Tecnologia e Construções a fls.
324/332, também pela improcedência da demanda, ao menos em relação
a si. Defende que, ao contrário do afirmado na sentença, a mera
prestação de serviços, por si só, não é suficiente para o reconhecimento
da sua responsabilidade, especialmente de forma presumida e objetiva.
Aduz que não era administradora da rodovia, mas tão somente executou
obras naquele local, não relacionadas como causa do acidente, até
porque não havia desnível na pista de rolamento, consignando que as
imagens de fls. 27/29 e 32/33 não representam o local dos fatos; que as
imagens de fls. 31 e 34 indicam um pequeno desnível nas laterais da
pista, e não na faixa de rodagem, além de ser de aproximadamente 0,5
cm, não sendo apto a interferir na trajetória da motocicleta, o que foi
ignorado pelo juízo a quo; que todo o trecho de rodovia estava
fartamente sinalizado, conforme imagens de fls. 124/125 e 127/186; que
as indicações do Boletim de Ocorrência quanto às condições gerais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
5
pista e sinalização referem-se a deterioração já existente, e não foram
causadas pelo serviço por si executado
aliás, o serviço era de
recapeamento, justamente em razão da deterioração. Também afirma
que a autora estava trafegando em velocidade incompatível com a via,
principalmente considerando que sabia da existência de obras na pista
(já que estas haviam se iniciado há 06 meses e a autora residia nas
proximidades e passava pelo local diariamente), e que foi esta a causa do
acidente; e que sua responsabilidade não é de ordem objetiva, mas sim
subjetiva. Nesses termos, sustenta a ausência de provas do nexo causal
entre o acidente e qualquer conduta imputável a si, salientando que as
testemunhas arroladas pela autora nada presenciaram. Por fim, infirma a
ocorrência de danos morais, ressaltando que a ação foi proposta mais de
um ano após o acidente, o que “indica uma escassa emoção ou descaso
de quem, agora, se diz ofendido”. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento de culpa concorrente da autora, de forma a reduzir o
valor da indenização ao menos pela metade.
Apelação da autora a fls. 338/344. Insiste na
procedência relativamente aos danos materiais, argumentando que,
conforme o melhor entendimento, a alteração da propriedade se dá com
a tradição, independentemente do ato meramente administrativo
consistente na transferência do veículo, em especial considerando que o
proprietário formal do veículo à época era seu tio, corroborando a
verossimilhança de suas alegações quanto à tradição do bem. Além
disso, em relação aos danos morais, requer majoração do quantum
indenizatório, citando julgados; e que os juros moratórios sejam
computados a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
Contrarrazões da TCL Tecnologia e Construções a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
6
fls. 360/365; e da autora a fls. 367/376.
Distribuição feita inicialmente à C. 29a Câmara de
Direito Privado, que declinou da competência, conforme acórdão de fls.
381/386, seguido de redistribuição a esta Relatoria.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os três recursos atendem aos pressupostos de
admissibilidade,
devendo
ser
conhecidos,
reconhecendo-se
a
competência desta 5a Câmara de Direito Público para o julgamento,
conforme atual entendimento do Colendo Órgão Especial:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE
VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO NÃO SINALIZADO
EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM
MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ
A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE
SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM
"I.7",
DA
RESOLUÇÃO
N°
623/2013
DO
TJSP.
PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL.
CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE.
(...)
Com efeito, é regra do artigo 103 do
Regimento Interno desta Corte, que disciplina a competência
jurisdicional, verbis: “Art. 103. A competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
7
la.”.
Na esteira de tal definição é que se
entendeu, no Colendo Órgão Especial, pela irrelevância da
qualidade da parte ao firmar-se a competência para
julgamento (...).
Neste passo, a Resolução no 623/2013
dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça e a
competência de suas Seções, estabelecendo em seu artigo 3o,
verbis:
“Art. 3o. A Seção de Direito
Público, formada por 8 (oito) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
assim
distribuídas:
I 1a a 13a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias: (...)
I.7 - Ações de responsabilidade
civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos:
a. previstos no art. 951 do
Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios
e às respectivas autarquias e fundações;
b.
extracontratuais
de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado
o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;
A ressalva de que trata o item I.7,
“b”, do artigo 3o, supra referido, é em relação à
competência para a Seção de Direito Privado para julgar,
litteris:
“Art. 5o III.15. - Ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias
e
permissionárias
de
serviços
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
8
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo
seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro;...”.
Ocorre que não se trata aqui de dano
causado em “acidente de veículo” que pressupõe o
envolvimento de veículos em trânsito, não se podendo
alargar o significado da expressão para a fixação da
competência.
No caso em sub analise, o autor da
ação sofreu acidente com seu veículo em razão de buraco em
plena via pública, sem nenhuma placa de advertência no
local. Vale dizer, houve, em tese, negligência do Poder
Público em manter em perfeito estado de conservação as vias
e leitos carroçáveis, decorrendo daí a pretensa obrigação de
indenizar.(...)
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0005200-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Ibitinga - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Reparação de danos materiais
Demanda ajuizada contra a
Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando
a falta de sinalização de lombada ocasionando o acidente

Apelação distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que,
entendendo pela incompetência do órgão julgador, não
conheceu do recurso
Autos redistribuídos à 3a Câmara de
Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou
conflito de competência Pretensão da demanda que se refere
à
responsabilidade
civil
extracontratual
de
empresa
concessionária de serviço público
Faute du service

Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público, nos
termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência
para declarar competente a Colenda 3a Câmara de Direito
Público para o julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
9
(...)
Dessa forma, ainda que se possa
discutir a responsabilidade subjetiva ou objetiva, in casu, a
matéria debatida nos autos efetivamente se insere dentre
aquelas passíveis de discussão nas denominadas "ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de
ilícitos
extracontratuais
de
concessionárias
e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5o desta Resolução”, e que são da competência
da Seção de Direito Público (da 1a à 10a Câmaras), nos
termos da redação do artigo 3o, inciso I, item I.7, da
Resolução no 623/2013.
(...)
Desta feita, conclui-se que embora a
inicial descreva um dano causado por acidente de trânsito,
matéria de competência da Seção de Direito Privado, a
motivação da causa petendi, é a responsabilidade civil do
Estado,
decorrente
de
ilícito
extracontratual
de
concessionária de serviço público, atraindo a competência
da Colenda Câmara de Direito Público desse Eg. Tribunal
de Justiça.
(TJSP; Conflito de competência cível
0026873-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/10/2018)
Passa-se ao caso.
Trata-se de ação indenizatória em que, como bem
relatado na sentença, a autora alega, em suma, “que em 04 de outubro de
2016, por volta das 21:00 horas, seguia seu trajeto normal de volta para
casa, na rodovia SP-310, que liga a cidade de Ilha Solteira com o
bairro do Ypê, no qual a autora reside. Estava pilotando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
10
motocicleta, quando pouco após atingir o quilômetro 656, veio a sofrer
uma abrupta queda que a jogou violentamente ao chão, a fazendo ficar
inconsciente no meio da pista. Alega que a queda se deu por conta de
um enorme desnível deixado na região central da pista, devido a obras
que estavam sendo realizadas no trecho e à falta de sinalização. A obra
em questão era realizada pela empresa TCL - TECNOLOGIA E
CONSTRUÇÕES, que, nesse interim, era contratada do Governo do
Estado de São Paulo para executar tal empreita. Atribui a
responsabilidade pelo acidente ao DER, à empresa TCL e à Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, requerendo a condenação destes em
danos morais e materiais”.
Pelo meu voto, a r. sentença deve ser mantida no
principal, quanto ao reconhecimento de responsabilidade do DER e da
empresa TCL Tecnologia e Construções pelos danos suportados pela
autora, cujo recurso, entretanto, deve ser parcialmente provido, para
alterar a sentença em relação aos danos materiais, e ao termo inicial dos
juros moratórios incidentes na indenização por danos morais. Vejamos.
É incontroversa a ocorrência do acidente no local e
data descritos na inicial, bem como é incontroversa a existência de obras
na pista na ocasião. Controverte-se acerca da relação, do ponto de vista
fático, entre tais obras (e a condição geral da pista e a falta de
sinalização) e o acidente (nexo de causalidade); bem como, sob o
aspecto jurídico, acerca da natureza da responsabilidade dos réus no caso
(objetiva ou subjetiva).
Iniciando por este último ponto, entendo pela
responsabilidade subjetiva na hipótese, respeitada orientação diversa.
Isso porque a responsabilidade em discussão é extracontratual, o que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
11
fato, remete ao art. 37, § 6o, da Constituição Federal, segundo o qual
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, como posto
na sentença.
É sabido que, em regra, referido dispositivo traduz
hipótese de responsabilidade objetiva do Estado (ou dos agentes
privados que prestem serviço público), plasmada na Teoria do Risco
Administrativo. No entanto, essa é a regra que vale para os danos
decorrentes de conduta ativa - já em se tratando de caso como o dos
autos, de falha de serviço, a responsabilidade é subjetiva. Aproveita-se a
lição de abalizada doutrina:
É mister acentuar que a responsabilidade por falta de
serviço, falha do serviço ou culpa do serviço (faute du
service, seja qual for a tradução que se lhe dê), não é, de
modo algum, responsabilidade objetiva, ao contrário do que
entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente
suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na
culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo
Aranha Bandeira de Mello.
(...)
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-
la a simples relação causal entre um acontecimento e o
efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando
para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora do
dano revele deliberação na prática do comportamento
proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de
empenho,
atenção
ou
habilidade
normais
(culpa)
legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou
outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre
responsabilidade por comportamento ilícito quando o
Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não
atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo.
(Celso
Antônio
Bandeira
de
Melo,
“Curso
de
Direito
Administrativo”, Malheiros, 29a ed. atualizada, p. 1019/1021).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
12
A mesma orientação é observada na jurisprudência.
Confira-se, por todos:
Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina
dividida entre as correntes dos adeptos da responsabilidade
objetiva e aqueles que adotam a responsabilidade subjetiva,
prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do ato
omissivo, de modo a só ser possível indenização quando
houver culpa do preposto. (REsp 602.102 -2a Turma - Ministra
Eliana Calmon).
Trata-se de entendimento aplicável tanto para o
Departamento de Estradas e Rodagem, responsável pelo trecho da
rodovia em questão; quanto para a TCL Tecnologia e Construções,
executora das obras naquela oportunidade, na qualidade de contratada
pelo Poder Público.
Portanto, fincada a responsabilidade subjetiva na
hipótese, a pretendida responsabilização dos réus dependeria de prova de
um fato administrativo, de um dano indenizável e do nexo causal entre
eles; além de prova de culpa ou dolo no fato administrativo.
Em que pese o esforço argumentativo dos réus, há
suficiente demonstração do nexo causal nos autos, bem como de culpa,
especialmente pela falha de sinalização quanto às obras/irregularidades
da pista.
A prova determinante nesse sentido é o Boletim de
Ocorrência de Acidente de Trânsito Rodoviário, verificado a fls. 22/24,
do qual consta expressamente: Condições da Pista: Má, Condições
do(s) Acostamento(s): Má, Obras na Pista: Mal sinalizada, e que “A
pista encontra-se em obras, está mal sinalizada e também há um
grande desnível na via”. Trata-se de documento que foi preenchido pela
autoridade policial que compareceu ao local do acidente logo após sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
13
ocorrência, e não a partir de relato unilateral da autora (conforme se dá
na generalidade dos boletins de ocorrência registrados junto à Polícia
Civil, como o verificado a fls. 25/26), que, conforme também
expressamente descrito1, nem sequer contribuiu para a sua formulação,
pois não estava em condições, devido à gravidade dos ferimentos.
Ao contrário do alegado pela TCL em suas razões de
apelação, as fotografias colacionadas à inicial (fls. 27/34) confirmam a
descrição acima, visualizando-se a irregularidade na parte central da
pista, e sem qualquer sinalização, não havendo mínima verossimilhança
na alegação de que o local não corresponde ao do acidente, a qual, à
evidência, dependeria de provas (art. 373, II, CPC), não produzidas
pelas parte ré.
Ademais, registre-se que as fotografias juntadas pela
ré TCL em sua contestação a fim de provar a existência de sinalização
são datadas de janeiro/2016, enquanto o acidente ocorreu em
outubro/2016, época em que nem sequer há provas de que as obras já
haviam avançado para o local onde ocorreu o acidente em questão,
como observado pela autora em réplica.
Nesse sentido, em suma, não há prova de sinalização
no lugar e tempo concretos da ocorrência do acidente, prevalecendo,
pelo contrário, a informação lançada no Boletim de Ocorrência de
Trânsito Rodoviário acima citado, que indicou categoricamente a falta
de sinalização.
É verdade que as testemunhas ouvidas em juízo,
1 Mais precisamente: “Não foi possível colher os dados do acidente com a
condutora 01 tendo em vista a mesma estar bastante confusa devido aos
graves ferimentos e disse que não se recordava dos fatos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
14
arroladas pela autora2, não presenciaram o acidente, entretanto, não
foram elas as provas determinantes para convencer do nexo causal, mas
sim o Boletim de Ocorrência.
Dessa perspectiva, vale observar que, ao que consta,
não havia nenhuma testemunha ocular quando Tayane se acidentou, o
que, todavia, não é requisito indispensável para demonstração do nexo
de causalidade entre as condições da pista/a falta de sinalização e a
ocorrência do acidente, sob pena de cerceamento de defesa e
inadmissível constrangimento do amplo acesso à jurisdição.
Nesses termos, as provas juntadas aos autos

fotografias e Boletim de Ocorrência, como já acima exposto
são
suficientes para fins de prova de fato constitutivo do direito em favor da
autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Por outro lado, os réus não se desincumbiram do
ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II, do CPC, como
também já visto acima, cabendo acrescentar a total ausência de prova
(ou sequer indício) da alegação de culpa da própria vítima, como falta de
atenção na direção ou excesso de velocidade. Aliás, o contexto sugere
exatamente o contrário, considerando que o acidente ocorreu de noite,
em via não iluminada (conforme também consta do Boletim de
Ocorrência de Trânsito Rodoviário), e que a irregularidade, conforme
fotografias, não era facilmente perceptível, nem mesmo por motoristas
diligentes.
2 Testemunha Maykel: mecânico responsável pelo conserto da motocicleta
após o acidente; e Testemunha Renan: colega da autora que a visitou em casa
nos dias de recuperação logo após o acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
15
Nesse último ponto, vale portanto ressaltar que, ao
contrário do deduzido pela apelante TCL Tecnologia e Construções, o
tamanho do desnível do caso concreto não infirma sua potencialidade
para gerar acidentes pelo contrário, até o potencializa, tendo em vista
ser pouco visível, podendo não ser percebido a tempo mesmo por
condutores com direção atenciosa, nos termos exigidos pelo CTB.
Nesse quadro, em conclusão, prevalece a versão da
autora quanto ao nexo de causalidade entre a irregularidade na pista em
obras e o acidente, ressaltada a ausência de sinalização, havendo culpa
dos réus-apelantes por tal falha, como acertadamente reconhecido em
primeiro grau.
Verificada a responsabilidade, passando à análise
dos danos, há danos morais na hipótese, em especial devido à lesão à
integridade física da autora, exatamente como posto na sentença.
As lesões estão comprovadas pelas fotografias de
fls. 35 e pelos documentos médicos de fls. 38/51, tendo havido fratura
no punho e na mão esquerda, caracterizando-se lesões corporais graves
que resultaram em incapacidade para as atividades habituais por mais de
trinta dias.
Em se tratando de lesões à integridade física com tal
dimensão, não se trata, por óbvio, de “mero aborrecimento”, mas sim de
danos morais indenizáveis, de natureza in re ipsa.
No que toca à quantificação, foi bem arbitrada em
primeiro grau (R$7.000,00), de acordo com um juízo de
proporcionalidade e razoabilidade e considerando as diretrizes que
devem nortear tal indenização: proporcionar à vítima satisfação na justa
medida do abalo sofrido, sem enriquecimento indevido, e exercer, sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
16
o ofensor, efeito dissuasório, desencorajando-o de reincidir em práticas
indevidas, consideradas as circunstâncias do caso, como a gravidade do
fato e suas consequências, situação pessoal e o comportamento da
vítima e do autor do dano.
A pretensão de redução ventilada pelos réus aviltaria
a situação suportada pela autora, além de ir de encontro à função
preventivo-repressiva da condenação em questão. De outro lado, a
majoração pretendida pela autora resvalaria o enriquecimento sem causa,
principalmente considerando sua situação econômica evidenciada pelos
próprios autos (beneficiária da justiça gratuita), e seria desproporcional à
gravidade da conduta dos réus.
Já em relação ao cômputo dos juros moratórios,
assiste razão à autora-apelante, devendo ser alterado o termo inicial
fixado na sentença (citação), pois se aplica na hipótese a Súmula 54 do
E. STJ, segundo a qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Além disso, por se tratar de matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício, também cabe alterar o índice,
determinando-se que os juros de mora sejam calculados de acordo com a
L. 11.960/09, considerando a decisão (de caráter vinculante) proferida
pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810
(“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09”), acompanhada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema no 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
17
À vista do decidido em ambos os Temas, também
cabe desde logo fixar o índice da correção monetária (cujo termo inicial,
observa-se, foi corretamente estabelecido em primeiro grau, em
harmonia com a Súmula no 362 do STJ), ponto em que a sentença foi
omissa, determinando-se que seja aplicado o IPCA-e.
Por fim, quanto à indenização por danos materiais, a
sentença também comporta pequena alteração.
O pedido em questão foi julgado improcedente “pois
a autora não comprovou a propriedade do veículo. Ao revés, segundo
consta, a motocicleta pertence a terceiro (fl. 22/24). Assim, não pode a
autora receber indenização em dano material pelo bem de propriedade
alheia”.
A autora insurge-se contra tal conclusão em sua
apelação, com o argumento de que, apesar de não constar como
proprietária formal no documento e junto aos órgãos de trânsito, é sim a
proprietária da motocicleta, sustentando a transferência da propriedade
pela simples tradição, independentemente da providência administrativa
de alteração da titularidade.
Pois bem, em primeiro lugar, em se tratando de
veículos, realmente a alteração formal da titularidade (assim
compreendida a alteração do titular no documento do veículo, com
reconhecimento em Cartório, e acompanhada de comunicação ao órgão
de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, para alteração do registro)
não é requisito essencial para a transmissão da propriedade, como bem
alega a autora. O C. Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “a
comunicação não é ato constitutivo da transferência da propriedade,
serve apenas para declarar que houve alienação”. Nesse sentido, aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
18
lembre-se que a jurisprudência daquela Corte, bem como a deste
Tribunal de Justiça, é firme em afastar a responsabilidade do antigo
proprietário por multas e cobranças tributárias sobre o veículo quando
efetivamente provada a transferência da propriedade (perspectiva fática),
ainda que sem alteração do registro formal do bem (vide inteligência da
Súmula no 585 do E. STJ, e o decidido na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 deste TJSP).
Entretanto, isso não quer dizer que o mero fato de a
autora estar conduzindo o veículo quando do acidente faz prova de
propriedade em seu favor, porque provaria suposta tradição do bem, ao
contrário do que argumenta.
Em verdade, o fato de estar conduzindo a
motocicleta naquela ocasião faz mera prova da posse direta, a qual,
evidentemente, pode ser circunstancial, não sendo suficiente para induzir
a ocorrência de tradição, que depende da entrega do bem (vale dizer, da
transferência da posse direta) informada, substancialmente, pela
intenção de transferência da propriedade. Em outras palavras, a entrega
do bem é o elemento objetivo fundamental para a caracterização da
tradição, mas não é o único. E, no caso dos autos, não há qualquer outro
indício que convença da alegação de tradição, com efetiva transferência
de propriedade para a autora - pelo contrário, tudo indica que estava tão
somente na posse direta do bem na data do ocorrido, na condição de
condutora de veículo de terceiro. Nesse sentido, destaque principalmente
para o fato de constar do Relatório do Boletim de Ocorrência de Trânsito
Rodoviário de fls. 22/24 que “o veículo ficou aos cuidados de Marco
Aurélio Coelho Chagas, o qual se identificou como proprietário do
veículo”. Também chama atenção o fato de que nem mesmo sequer por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
19
ocasião da apelação, apresentada somente em maio/2020 (ou seja, mais
de três anos após o acidente), comprovou ter procedido à alteração da
titularidade, do que se dessume que esta não ocorreu, permanecendo seu
tio como proprietário registrado.
Nesse aspecto, há de se reconhecer que a autora não
fez prova constitutiva de seu direito como lhe competia, porque não
demonstrou minimamente a propriedade da motocicleta ausência de
prova essa, vale observar, com especial relevo nesta instância, já que o
fundamento da sentença para julgar improcedente a pretensão relativa
aos danos materiais foi, justamente, a ausência de prova de propriedade,
como visto.
Ainda assim, a sentença comporta pequena alteração
porque, mesmo na condição de conduta não proprietária do veículo, há
legitimidade ativa da autora para os danos de ordem material, conforme
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE
CONDUTOR DO VEÍCULO. IMPUTAÇÃO DE SANÇÃO
PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO. DEFESA PRÉVIA.
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. Tem legitimidade ativa ad causam para o pleito o
motorista que se achava ao volante do veículo quando do
evento e padeceu o prejuízo dele advindo, pois detém a
posse do veículo e pode responsabilizar-se perante o
proprietário.
2. O sistema de imputação de sanção pelo Código de
Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97) prevê duas notificações
a saber: (...)
9. A sistemática ora entrevista coaduna-se com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
20
jurisprudência do E. STJ e do E. STF as quais, malgrado
admitam à administração anular os seus atos, impõe-lhe a
obediência ao princípio do devido processo legal quando a
atividade repercuta no patrimônio do administrado.
10. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 556.138/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
18/03/2004,
DJ
05/04/2004, p. 213, grifei)
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO
CAUSADO POR SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR.
DANOS
MATERIAIS.
AÇÃO
AJUIZADA
PELO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
LESIONADO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR OU DO
PROPRIETÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA
NÃO PREQUESTIONADA.
1. Hipótese em que se alega ilegitimidade ativa do recorrido,
por não ser o condutor do veículo lesionado no momento do
acidente, bem como a necessidade de denunciação da lide do
Estado do Maranhão, já que o acidente envolveu carro
oficial.
2. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes
de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa
que suportou o prejuízo com a reparação do dano.
3. No caso dos autos (...)
5. Recurso especial não provido.
(REsp
1106086/MA,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
01/10/2009, DJe 08/10/2009, grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
21
O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte
Estadual em casos análogos:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais, morais e
lucros cessantes. Acidente automobilístico Má conversão de
via pública. Demanda ajuizada pelo condutor do veículo e
não pelo proprietário - Possibilidade. Pretensão de
recebimento dos gastos com o conserto do veículo -
Legitimidade ativa configurada. Recurso provido.
(Apelação
Cível
0013560-98.2010.8.26.0053;
Relator
(a): Cristina Cotrofe; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 02/04/2014; Data de Registro:
04/04/2014; grifei)
APELAÇÃO Acidente de veículo Indenização por danos
materiais e morais Omissão das rés, ante a falta de
sinalização no local do acidente Culpa concorrente do autor
reconhecida, em virtude de trafegar acima da velocidade
máxima permitida para o local e sem o uso de cinto de
segurança Sentença de improcedência reformada para
acolher tão somente o pedido de indenização pelos danos
materiais, uma vez que o autor não comprovou as lesões
alegadas, a justificar condenação por dano moral RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Possui legitimidade para
postular indenização por danos materiais em razão de
acidente de veículo, o condutor não proprietário, uma vez
que pode ser responsabilizado perante este. 2. À míngua de
comprovação da existência de lesões que acarretassem
sofrimento e abalo moral, não se justifica a condenação ao
pagamento de indenização a este título, por mera
decorrência de acidente automobilístico.
(Apelação
Cível
0004614-63.2008.8.26.0553;
Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 27/11/2012; Data de
Registro: 29/11/2012; grifei)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos
materiais e morais. Acidente ocasionado por buraco
localizado em via pública. Legitimidade do condutor do
veículo, que teve de arcar com o conserto do veículo.
Inexistência de sinalização de advertência. Omissão da
Municipalidade. Nexo de causalidade existente. Danos
morais não configurados. Alegações de lesões e sujeição a
tratamento postas na inicial que carecem de suporte. Decisão
reformada. Recurso parcialmente provido.
(Apelação
Cível
0001044-28.2009.8.26.0038;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
22
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
31/08/2012; grifei)
RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS Queda de veículo em bueiro aberto na
via pública Extinção do feito pronunciada em primeiro grau,
sob o fundamento de ilegitimidade ativa ad causam
Decisório que não merece subsistir Legitimidade atribuída
àquele que sofreu a lesão patrimonial, ainda que não o
proprietário do veículo Julgamento de plano da demanda,
nos termos do art. 515, §3o, do CPC Indenização por dano
material Admissibilidade Tampa de bueiro danificada em via
pública Danos ocasionados no automóvel Nexo de
causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva do
Poder Público Obrigação indenizatória da Prefeitura que se
positivou nos autos porquanto deveria atuar segundo certos
critérios e padrões e não o fez, evidenciando aqui a chamada
responsabilidade
subjetiva
diante
da
omissão
da
administração pública Procedência da demanda que se
impõe Recurso provido.
(Apelação
Cível
0001163-50.2010.8.26.0168;
Relator
(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 27/06/2012; Data de Registro:
29/06/2012; grifei)

Entretanto, isso não implica procedência total do
pedido da autora, pois só há efetiva comprovação de que ela suportou os
danos materiais relativos à reparação das avarias causadas na
motocicleta, no valor total de R$355,00, conforme o documento de fls.
68, somado ainda à prova testemunhal (Sr. Maykel, mecânico que
confirmou que a autora era sua cliente e que realizou os reparos em sua
motocicleta após o acidente, tendo a autora lhe pagado pelo serviço).
Já no que toca à suposta desvalorização do veículo,
não se chega à mesma conclusão pois, além de não ser um dano de
caráter concreto (vale dizer, já concretizado), não há qualquer indício de
que seria suportado pela autora, não proprietária, como visto acima.
Portanto, não há a mínima base para a condenação pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
23
Sobre o valor a ser ressarcido (R$355,00), devem
incidir juros desde a citação e na forma da Lei Federal no 11.960/2009; e
correção monetária, desde a data do pagamento realizado e considerando
o IPCA-e (em conformidade com o decidido no Tema 810 do E.
Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do E. Superior Tribunal de
Justiça).
Diante de todo o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, para julgar
parcialmente procedente o pedido relativo aos danos materiais, bem
como para alterar o termo inicial dos juros moratórios incidentes na
indenização por danos morais, e NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS DOS RÉUS, com DETERMINAÇÃO SOBRE OS
CONSECTÁRIOS LEGAIS, tudo nos termos delineados na
fundamentação.
Sem alteração na distribuição dos ônus de
sucumbência, na medida em que a sentença já havia reconhecido a
sucumbência mínima da autora. Entretanto, diante do desprovimento dos
recursos dos réus e do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se o
percentual dos honorários advocatícios para 15%.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001992-27.2017.8.26.0246 -Voto no
24
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora